Tribunal: TJES
Processo: 5007535-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007535-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007535-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: HEITOR VENTURA DA COSTA ARAUJO - ES39176

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DADO AO CORRÉU. PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ketlen dos Santos Costa Oliveira Alves contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e corrupção de menores, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, de inobservância ao princípio da isonomia e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a viabilidade de extensão do benefício de relaxamento de prisão concedido a corréu; (ii) estabelecer a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) determinar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de extensão dos efeitos da decisão concessiva de ordem em favor de corréu encontra-se prejudicada em razão de julgamentos anteriores (Habeas Corpus 5009237-37.2024.8.08.0000 e 5018426-05.2025.8.08.0000), além de não incidir o art. 580, do Código de Processo Penal por tratarem de fases processuais flagrantemente distintas.

O cabimento da prisão preventiva encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois o somatório das penas máximas em abstrato dos delitos imputados supera o patamar legal exigido.

O pressuposto da necessidade da prisão decorre da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, atestada por laudos periciais e por relatos testemunhais colhidos em audiência, que evidenciam a presença da paciente no interior do veículo utilizado nos crimes.

A garantia da ordem pública exige a manutenção da medida acautelatória ante a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo dolo de ofender a vida de agentes de segurança pública mediante disparos de arma de fogo efetuados a partir de veículo com restrição de furto/roubo para assegurar impunidade.

Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de assegurar, de maneira isolada, direito à revogação da prisão preventiva.

A análise de suposto excesso de prazo obedece ao princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação estatal, não se restringindo à mera soma aritmética dos prazos legais.

A dilação temporal revela-se justificada pelas peculiaridades da lide, que envolve múltiplos réus, adolescente infrator e apuração de seis tipos penais, havendo regular impulsionamento do processo por parte do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Denegada a ordem.

Tese de julgamento
:

A extensão de benefício concedido a corréu demanda identidade fático-processual, circunstância ausente quando os acusados encontram-se em etapas distintas da persecução penal.

A imposição da prisão preventiva afigura-se idônea para a garantia da ordem pública quando atestada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo extremo
modus operandi
dos agentes.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre apenas mediante ofensa à razoabilidade por desídia do aparato estatal, não se configurando em processos complexos com andamento regular.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, inciso I do art. 313, 319, 320 e 580. Lei 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024; TJES, HC nº 5009237-37.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5018426-05.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007535-85.2026.8.08.0000

PACIENTE: KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: HEITOR VENTURA DA COSTA ARAUJO - ES39176

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KETLEN DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA ALVES contra ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob o nº 5000494-02.2024.8.08.0012, em razão de se encontrar presa preventivamente desde o final do ano de 2023, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e corrupção de menores.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que a paciente se encontra segregada cautelarmente há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, sem que a instrução processual tenha sido concluída, o que configuraria violação ao princípio da razoável duração do processo.

Alega, ainda, inobservância ao princípio da isonomia (art. 580 do CPP), propugnando pela extensão do benefício de relaxamento de prisão outrora concedido ao corréu João Vitor, bem como aponta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a fragilidade indiciária de sua participação e a desproporcionalidade da medida diante de suas condições pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi indeferido (ID 19386074).

Prestadas as informações pela suposta autoridade coatora (ID 19620661), noticiando o trâmite regular do feito, a pretérita realização de audiência de instrução e o recente recebimento de aditamento à denúncia.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 19749215) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Conforme se extrai dos autos, na denúncia narra-se que, no dia 30 de dezembro de 2023, a paciente, agindo de forma livre, consciente e em inequívoca comunhão de desígnios com os corréus Jeanderson Matheus Barros Martins e João Vitor Azevedo Braz, além do adolescente Kaylan Ladário dos Santos, supostamente praticou dupla tentativa de homicídio qualificado em face dos policiais militares CB/PMES Vinicius Costa Loureiro e CB/PMES Samuel de Oliveira Ferreira.

Segundo a exordial acusatória, a paciente e o grupo trafegavam na Rodovia Governador José Sette a bordo de um veículo Chevrolet Classic, objeto de furto/roubo e com placa adulterada, ocasião em que tentaram ultrapassar um bloqueio policial, ignorando ordem de parada. Para assegurar o êxito da fuga e a impunidade pelos crimes anteriores, o grupo efetuou disparos de arma de fogo na direção dos militares, logrando atingir o policial Samuel na altura da coxa. A guarnição revidou e, após o veículo dos réus colidir contra um poste, realizou a abordagem, culminando na apreensão de uma pistola TAURUS calibre .380 municiada e de dois simulacros no interior do automóvel.

Inicialmente, registro que resta integralmente prejudicada a pretensão defensiva de extensão dos efeitos da decisão que concedeu ordem de habeas corpus em favor do corréu João Vitor Azevedo Braz, consoante já restou decidido e sedimentado no julgamento de outros dois Habeas Corpus anteriores impetrados em favor da paciente (5009237-37.2024.8.08.0000 e 5018426-05.2025.8.08.0000).

Ademais, rememoro que o relaxamento outrora deferido ao corréu fundamentou-se, de forma circunscrita, em excesso de prazo verificado na extinta fase pré-processual (demora no oferecimento da Denúncia), panorama fático-jurídico esse que destoa flagrantemente do atual momento processual vivenciado pela paciente, no qual a ação penal já superou referida etapa e avança validamente na fase de instrução criminal, obstando a incidência do art. 580, do CPP.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o somatório das penas máximas em abstrato previstas para os hediondos e graves ilícitos irrogados suplanta, em muito, o patamar de 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O
fumus comissi delicti
encontra irrefutável respaldo na materialidade delitiva, solidamente comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais atestando o ferimento do militar, pelo Laudo Pericial de Exame em Veículo e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo, além dos veementes indícios suficientes de autoria e coautoria, materializados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos relatos testemunhais colhidos em contraditório em audiência pretérita e pela dinâmica inconteste de presença da paciente no interior do veículo utilizado para a frustrada e bélica fuga.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão revisional que manteve hígida a custódia cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade imperiosa da medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e exacerbada da conduta.

O
modus operandi
revela não apenas insubordinação à lei, mas dolo direto de ofender a vida de agentes de segurança pública em regular exercício de suas funções, mediante disparos de arma de fogo, efetuados a partir de um veículo produto de crime para garantir impunidade.

Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis invocadas, tais como a primariedade, a tenra idade e a residência fixa, não ostentam o condão de assegurar, de
per si
, direito subjetivo à revogação da clausura, sobretudo quando sobejamente demonstrada a imprescindibilidade do resguardo acautelatório da ordem social ante tamanha ousadia criminosa.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, é imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, as informações da autoridade coatora demonstram, inequivocamente, o regular andamento do processo, tratando-se de feito de proeminente complexidade, que tramita originariamente em face de três réus denunciados e um adolescente infrator, demandando a apuração pormenorizada de seis intrincados tipos penais, em concurso material, o que naturalmente elastece os prazos processuais.

Ademais, verifica-se que o feito não se encontra, de modo algum, paralisado.

A autoridade supostamente coatora informou a válida realização de audiência de instrução una em 17 de dezembro de 2025, oportunidade em que se colheu o depoimento de quatro testemunhas, restando pendente tão somente a oitiva de uma testemunha do órgão ministerial.

Registrou-se, ainda, como marco processual relevante, a elaboração e o superveniente recebimento de aditamento à denúncia no dia 31 de março de 2026, visando conferir nova e acurada capitulação jurídica a corréu. Tais desdobramentos, fulcrais à busca da verdade real no procedimento escalonado do Tribunal do Júri, impõem, processualmente, novas citações, reaberturas de prazo defensivo e dilações instrutórias, justificando organicamente o transcurso do tempo.

Dessa forma, não há que se falar em indefinição temporal, inércia estatal ou mora excepcional imputável ao aparato judiciário, estando a dilação fático-temporal plenamente justificada pelas peculiares nuances da lide e pela complexidade ínsita à persecução de múltiplos ilícitos de tamanha gravidade.

Portanto, em análise global, o tempo de prisão transcorrido afigura-se compatível e proporcional à gravidade em concreto dos crimes narrados e à complexidade procedimental do feito, não havendo, por ora, manifesta ilegalidade passível de conjuração por esta via estreita.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com competência do Júri, os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às resolutas decisões dos magistrados condutores.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)